Tribunal: TJES
Processo: 5000612-65.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000612-65.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO ALVARENGA AGOSTINI
RECORRIDO: MARIA JOSE LIMA PITOL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO CONTRA RAMPA SUPOSTAMENTE IRREGULAR. CULPA PREPONDERANTE DE CONDUTOR QUE COLIDE CONTRA OBSTÁCULO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega, em apertada síntese, que colidiu contra rampa construída de maneira irregular, na frente da casa da requerida. Aduz que sofreu prejuízos materiais, relativos ao valor pago para consertar o veículo. Narra que procurou a requerida a fim de propor acordo, mas não obteve êxito. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. A requerida, em contrarrazões, requer sua manutenção.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Ainda que se comprovasse que a rampa da casa da requerida foi construída de maneira irregular e fora das normas da municipalidade, a mera infração administrativa, por si só, não afasta a responsabilidade do causador do acidente. No presente caso, a imperícia do autor foi determinante para a ocorrência do resultado lesivo. Tratando-se obstáculo estático e de fácil visualização, não há como exonerar de culpa o motorista que efetivamente colide ao realizar manobra. O dever de vigilância daquele que conduz automóvel é imprescindível até mesmo diante do risco do surgimento repentino de outros obstáculos, como pedestres, animais, etc.

5. Por fim, não foi anexada sequer uma fotografia do automóvel do autor danificado nas proximidades da residência da requerida, a fim de comprovar a conexão entre a rampa e os prejuízos alegados.

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)